Tribunal: TJSP
Processo: 2039992-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de rescisão contratual de promessa de compra e venda de bem imóvel com restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença - Condenação de terceiro ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça a sociedade empresária, terceiro nos autos, ao fundamento de descumprimento de ordem na exibição de documentos - Recurso do terceiro

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de rescisão contratual de promessa de compra e venda de bem imóvel com restituição de valores, em fase de cumprimento de sentença - Condenação de terceiro ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça a sociedade empresária, terceiro nos autos, ao fundamento de descumprimento de ordem na exibição de documentos - Recurso do terceiro -

Exclusão do recorrente dos autos do processo na origem - Pretensão que não é objeto da decisão impugnada - Determinação de sua manutenção em decisão anterior não recorrida tempestivamente - Preclusão - Recurso não conhecido nesse tocante -

Condenação no pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça - Análise dos atos processuais evidenciam que o terceiro não recusou a exibição, tendo buscado cumprimento da determinação, sem sucesso em razão dos negócios celebrados há mais de vinte anos, não tendo as instituições financeiras tais extratos - Ausente configuração da hipótese do art. 77, inciso IV, do CPC - Multa afastada, por ora -

Mantida determinação ao agravante diligenciar na busca de documentos que supram aqueles ainda não exibidos -

Decisão reformada - Recurso provido.